Tribunal: STF
Processo: Rcl 61756
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida por Turma Recursal nos autos do Processo 1005577-11.2022.8.26.0053, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 790.799-RG/PB (Tema 714 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, violou-o, por ele ser inaplicável ao caso concreto.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Assim, diferentemente do que sustenta a Fazenda Pública Estadual, o caso tratado nos autos amolda-se ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 714, que reconheceu a natureza infraconstitucional da matéria em debate.



    […]



    Nessa toada, repito, diversamente do sustentado pela Fazenda Pública, o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento firmado no âmbito do STF, em sistema de repercussão geral Tema 714, assim, como a decisão de fls. 315/316, da Presidência do Colégio Recursal, que inadmitiu o recurso extraordinário.” (documento eletrônico 3)



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 714 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “A questão da isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência física, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 790.799-RG/PB são aplicáveis ao caso concreto.



    Confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.087.893/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2017; ARE 1.379.116/SP, Rel. Min. Presidente, DJe de 4/5/2022; ARE 1.400.974/SP, Rel. Min. Presidente, DJe de 22/09/2022.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator